Tribunal: TJSP
Processo: 2138755-33.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas, insumos para fracionar a drogas, em tese, voltados ao exercício mercantil de drogas. Apreensão de munições e diversos aparelhos celulares. Existência de investigação prévia a ensejar o mandado de

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas, insumos para fracionar a drogas, em tese, voltados ao exercício mercantil de drogas. Apreensão de munições e diversos aparelhos celulares. Existência de investigação prévia a ensejar o mandado de busca e apreensão (autos n°1500309-29.2024.8.26.0123). Indícios de maior envolvimento com prática delitiva, a ensejar a presença dos requisitos dos art. 312 e 313 do CPP. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.